Tribunal: CARF
Processo: 10920.727529/2019-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.727529/2019-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.597 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
ROSIMAR BUENO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PENDÊNCIAS NÃO SANADAS NO
PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar a suspensão da exigibilidade
dos débitos motivadores da exclusão da mesma do Simples Nacional. A
simples alegação, sem comprovação através de documentos hábeis e idôneos,
não é suficiente para demonstrar a suspensão das pendências.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-108.247, de 26 de junho de
2020, da 10a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.727529/2019-64
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.597 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.727529/2019-64

A Contribuinte recebeu Termo de Exclusão do Simples Nacional no
201901272357, de 12 de Setembro de 2019 (e-fls.20), por meio do qual a mesma foi excluída de
ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2020, devido à existência de débitos
listados às fls. 08.
A Recorrente, após ciência, apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese, ser indevida a sua exclusão, pois os débitos exigidos foram pagos e ou
parcelados.
A 10a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo a exclusão da inclusão da Recorrente no Simples Nacional, visto que
o contribuinte não comprovou a regularização de todos os débitos motivadores da exclusão no
prazo legal, conforme extratos juntados no processo.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 29/08/2020 (e-fls. 39) e
apresentou recurso voluntário no dia 28/09/2020 (e-fls. 42 a 44, sem documentos), com os fatos
e fundamentos abaixo:
Conforme narrado pelo recorrente em sua impugnação proposta em primeira instância a
irresignação desde é pelo ato declaratório de exclusão do simples nacional, onde —
Alega a Fazenda Nacional, que por determinação do Termo de Exclusão do Simples
Nacional no 201901272357 de 12/09/2019, que a empresa citada acima se encontra de
forma irregular e está determinando que a partir de 01/01/2020, a empresa estará
excluída do Simples Nacional.
O motivo da exclusão é o atraso no pagamento das competências referente aos meses
10/2018 a 04/2019 de INSS e simples de 05 e 07/2017, débitos de dívida ativa que estão
incluído em parcelamento.
As razões para a reforma da decisão são que a empresa quitou os valores em aberto, e
fez o parcelamento no inicio do próximo ano, quando foi lhe liberado novo direito de
parcelamento e esta efetuou o pagamento da referida divida que motivou o requerimento
(ato declaratório) da referida divida, desta forma não devendo esta mais subsistir, visto
que perdeu o seu objeto.
II — DO DIREITO e DO MÉRITO
No mérito maior sorte possui o contribuinte.
Conforme as guias pagas, verá o Nobre Julgador que a empresa quitou todas as
pendências tributárias existentes ( efetuou o parcelamento e vem pagando em dia) e
nada mais deve a Receita Federal a título de impostos do SIMPLES — Nacional.
Nesta batida, inexiste razões para a exclusão do contribuinte do Simples-Nacional,
visto que quitou (efetuou o devido parcelamento da divida que motivou a notificação de
exclusão) quando efetuou o parcelamento da divida e vem pagando.
Neste sentido é o entendimento de Nossos Tribunais Pátrios:
TRF-3
-
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA
APREENEC
00055116520
54036100 SP (TRF-3)
Jurisprudência
•
Data
de
publicação:
27/10/2017
SIMPLES,
EXCLUSÃO
DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA.
PAGAMENTO COMPROVADO. EXCLUSÃO INDEVIDA. 1-A instituição do
SIMPLES veio regular o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.597 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.727529/2019-64

pequeno porte. em atendimento ao artigo 179 da Constituição Federal , com vistas ao
desenvolvimento económico das atividades exercidas por essas empresas bem como a
geração de empregos.
diminuindo e equilibrando assim as disparidades sociais. 2- No caso, a impetrante alega
que se enquadra na condição de empresa de pequeno porte, com amparo no art. 30, da
Lei n° 93I7/96 estando inclusa no sistema desde 01/07/2007 e que foi excluída do
SIMPLES em decorrência de débito. No entanto. conforme comprova. uma vez
notificada. efetuou pagamento e requereu junto à Receita Federal do Brasil a extinção
da divida bem como a regularização da sua situação. 3-Verifica-se que aludido débito de
fato foi devidamente quitado em 29/08/2014, conforme demonstram os documentos
juntados e, não obstante a quitação da divida dentro do prazo previsto no parágrafo 2 do
artigo 31 da Lei Complementar ri° 123 /2006. foi excluída do SIMPLES em janeiro de
2015. 4-Portanto, a exclusão c3 empresa do SIMPLES revela-se indevida, - Apelação e
remessa oficial não providas.
Desta feita, no mérito, maiormente deve ser cancelada a pretensão de exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, visto que se encontra com os pagamentos em dia.
III — DO PEDIDO E REQUERIMENTO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do termo
exclusão do SIMPLES NACIONAL, requer seja reformado a decisão ora guerreada que
manteve a exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL, haja visto que o
contribuinte esta pagando em dia (parcelamento) a divida que motivou a sua exclusão
do Simples Nacional, requerendo o recorrente que seja acolhida o presente pedido de
reforma da decisão, para o fim de assim ser decidido na sua manutenção no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de emissão do Termo de Exclusão do Simples Nacional no
201901272357, de 12 de Setembro de 2019, a Receita Federal identificou que a Recorrente
possuía débitos, sem a exigibilidade suspensa (e-fls. 20 e 08).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando, dentre outros
pontos, a existência de parcelamento dos débitos e suspensão da exigibilidade dos mesmos. A
DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, pois, segundo informações
constantes nos seus sistemas internos e da PGFN, remanescia o débito referente ao Debcad
154035236, no valor histórico de R$ 604,96.
No recurso voluntário, a Recorrente defende a existência do parcelamento,
informa a realização de novo parcelamento no início do ano e declara o pagamento de todos os
débitos.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.597 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.727529/2019-64

A exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional em razão da verificação da
falta de comunicação de exclusão obrigatória está fundamentada no inciso I do artigo 29 da LC
no 123/2006.
A empresa foi excluída do Simples Nacional em razão de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no inciso V
do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no
123/2006 e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 81 da Resolução CGSN no
140/2018, que assim dispõem:
Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse- á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar;
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
Resolução CGSN n° 140/2018:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou
entidade equiparada: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput):
(...)
XV - em débito perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou perante as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V)
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
(...)
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.597 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.727529/2019-64

II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; e (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; ou(Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
A LC no 123/2006 prevê a permanência da empresa no Simples Nacional se os
débitos referidos no ato de exclusão forem regularizados no prazo de 30 dias contados da sua
ciência, conforme segue:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Pelas informações constante nos autos, não há como validar as informações de
quitação e parcelamento de todos os débitos motivadores da exclusão da Recorrente do Simples
Nacional.
Às e-fls. 22, a consulta dos débitos após o prazo de regularização aponta que o
débito abaixo não foi regularizado e permanecia em aberto:

O débito ainda aparecia em aberto em 21/02/2020, como se depreende dos
extratos constantes às e-fls. 23 a 25.
No que diz respeito ao parcelamento alegado, verifica-se o Debcad no 154035238
não foi incluído no pedido de parcelamento efetuado em 04/11/2019, com pagamento da
primeira parcela em 06/11/2019 (fls. 26/30). Sendo esse o único parcelamento constante no
processo.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.597 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.727529/2019-64

A DRJ ainda declarou que, em recente consulta realizada no sistema
informatizado da Receita Federal do Brasil, em 25/06/2020, verificou-se que o débito Debcad no
154035238 ainda continuava em cobrança na PGFN, vide abaixo trecho da decisão:
Ademais, esse débito permanecia em cobrança em 21/02/2020, conforme consta dos
extratos de consulta de fls. 23/25. E, em recente consulta realizada no sistema
informatizado da Receita Federal do Brasil, em 25/06/2020, verificou-se que esse débito
ainda continuava em cobrança na PGFN, conforme extrato abaixo reproduzido:

Por todo o demonstrado acima, conclui-se que o contribuinte não regularizou,
dentro do prazo estabelecido pela Lei Complementar mo 123/2006, todas as pendências indicadas
no Termo de Exclusão do Simples Nacional e, por conseguinte, deve ser mantida a sua exclusão
do Simples Nacional.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital